Tribunal: STF
Processo: ARE 986753
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado). 3. Direito Processual Penal. 4. Pretensa ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Federal (princípio do sigilo das votações). 5. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 6. Não observância do art. 483, § 2º e § 3º, do CPP (encerramento da votação com a resposta de mais de 3 jurados). Ofensa reflexa à Constituição. 7. Nulidade. Não ocorrência. Razões legítimas adotadas pelo Tribunal a quo. Prejuízo não demonstrado. Preclusão temporal (art. 571, inciso VIII, do CPP). Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.